Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010920-33.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO
AGRAVADOS: ELMO LEITZKE, JERSON LOMAR LEITZKE, REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE, JERRY LUCAS LEITZKE, PRISCILLA VIEIRA LEITZKE, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, ROGERIO CESAR GROTTA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL EM QUE O OUTORGADO PROCURADOR CONSTITUI OS ADVOGADOS – PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO OUTORGA PODERES ESPECIFÍCOS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EMENDA APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010920-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO - CPF: 068.580.901-34 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (AGRAVADO), JERSON LOMAR LEITZKE - CPF: 761.292.769-15 (AGRAVADO), REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE - CPF: 798.848.061-87 (AGRAVADO), JERRY LUCAS LEITZKE - CPF: 488.527.911-91 (AGRAVADO), PRISCILLA VIEIRA LEITZKE - CPF: 631.777.571-00 (AGRAVADO), MIRTES ENI LEITZKE GROTTA - CPF: 620.954.981-00 (AGRAVADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL EM QUE O OUTORGADO PROCURADOR CONSTITUI OS ADVOGADOS – PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO OUTORGA PODERES ESPECIFÍCOS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EMENDA APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010920-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO

AGRAVADOS:

ELMO LEITZKE, JERSON LOMAR LEITZKE, REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE, JERRY LUCAS LEITZKE, PRISCILLA VIEIRA LEITZKE, MIRTES ENI LEITZKE GROTTA, ROGERIO CESAR GROTTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA DE AZEVEDO
, em face a decisão interlocutória proferida no Id. 115319509, da Ação Reivindicatória no. 1019024-37.2021.8.11.0015, que indefere pedido de reconsideração da decisão anterior de Id. 93177986, proferida em 26/08/2022, que por sua vez indeferiu
“a inclusão, no polo ativo, dos proprietários registrais do imóvel (José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz)”
(sic).

Nas razões recursais de Id. 168196164, a parte agravante aduz, em síntese, a incorreção da decisão agravada porque há legitimidade do agravante, bem como entende devida a representação processual dos titulares do imóvel pelo mesmo por meio de procuração pública com poderes específicos, plenos e ilimitados.

Pede, assim, seja o recurso
“PROVIDO, reformando a decisão de 1o grau com o fito dar seguimento a presente ação em razão da legitimidade do Agravante, bem como em virtude da sua comprovada capacidade de representar os titulares do registro imobiliário em Juízo e fora dele, no que tange a defesa da propriedade objeto da matrícula no 9.971, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Sinop/MT”
(sic).

Parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 168264679.

Diante a ausência de pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo), foi determinada a intimação da parte recorrida para apresentação de contraminuta, a qual foi ofertada apenas pelo agravado Elmo Leitzke, em que sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso, porque se trataria de decisão irrecorrível. No mérito, aduz a correção da decisão recorrida e pede o desprovimento do recurso (Id. 174565184).

Certidões de decurso de prazo para contraminuta pelos agravados REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE e JERSON LOMAR LEITZKE, nos Ids. 179534188 e 179534197.

Na peça Id. 185750671 o recorrente manifesta
“interesse em estar realizando sustentação oral, requerendo a retirada de pauta dos presentes autos, transferindo de plenário virtual para sessão por videoconferência, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Art. 4o, inciso III, da Portaria no 298/2020”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro (Id. 185750671), haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso, conforme bem esclarecido pelo recorrido na peça contrarrecursal, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Digo isso porque, em consulta ao processo na origem (no. 1019024-37.2021.8.11.0015), observa-se que a parte agravante recorre de decisão interlocutória proferida no Id. 115319509, de
17/04/2023
, que indefere pedido de reconsideração da decisão anterior de Id. 93177986, proferida em
26/08/2022
, em que havia sido indeferida
“a inclusão, no polo ativo, dos proprietários registrais do imóvel (José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz)”
.

Com efeito, do teor do recurso infere-se que a irresignação da parte agravante é contra o teor da primeira decisão de Id. 93177986, proferida em
26/08/2022
.

Neste contexto, convém salientar que
o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
.

Logo, considerando que aquela decisão foi disponibilizada no processo em
26/08/2022
, cujo teor a pare autora agravante
registrou ciência ao menos desde a peça de reconsideração de Id. 95332941, protocolada em 16/09/2022
, tem-se por evidente que a interposição do presente agravo de instrumento tão somente em
12/05/2023
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida. Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002448-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE SE BUSCA REFORMAR
– FLUIÇÃO NORMAL DE PRAZO QUINZEAL EM DIAS ÚTEIS, COM DESCONTO DE FERIADOS OU SUSPENSÃO DE PRAZO POR OUTRO MOTIVO –
INTEMPESTIVIDADE AFERIDA
– RECURSO NÃO CONHEDIDO. Mostra-se imperioso concluir que este Agravo de Instrumento, interposto em 19-5-2020 é intempestivo, pois o prazo quinzenal, computado em dias úteis, a partir de 24-4-2020, mesmo com a observação do feriado de 01-5 (dia do trabalho), decorreu em 18-5-2020.”
(TJ-MT 10107004020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
-
NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II -
Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração
aviado contra decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença até o julgamento dos Embargos de Terceiro opostos por Gerci Lopes Rampelotto.”
(TJ-MT 10197465320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO
– DECISÃO QUE APENAS MANTÉM E DETERMINA CUMPRIMENTO DE ORDEM ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA A DECISÃO PRETÉRITA – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DECISÃO ANTERIOR POR PARTE DOS AGRAVANTES – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O interesse recursal para o agravo de instrumento só existe no momento em que o juiz emite a decisão, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, mantém decisão anterior; portanto, “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal
” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011). 2. Constatado nos autos que os agravantes tinham conhecimento inequívoco da decisão pretérita, mas contra ela não interpuseram recurso no momento oportuno, deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ratificando a anterior, apenas determina o seu cumprimento.”
(TJMT – Ag.Int. no RAI 1000725-91.2020.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023